Tribunal: TJDFT
Processo: 0725303-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE (GARC). NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INDIVIDUAL DO DIREITO. EXCLUSÃO DE SUBSTITUÍDOS SEM VÍNCULO. INCORPORAÇÃO ADMINISTRATIVA SUPERVENIENTE. CÁLCULOS POR PARADIGMA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença coletiva, julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, extinguiu execuções em relação a alguns substituídos, reconheceu incorporação administrativa da gratificação, homologou cálculos oficiais e fixou honorários sucumbenciais contra os exequentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em: (i) definir se a coisa julgada coletiva dispensa comprovação individual do exercício em regência de classe; (ii) estabelecer se é legítima a exclusão de substituídos sem vínculo com o Distrito Federal; (iii) verificar se a incorporação administrativa da gratificação extingue a obrigação; (iv) determinar se seria cabível a adoção de cálculos por paradigma diante da ausência de fichas financeiras completas; e (v) analisar se a fixação de honorários deve observar o princípio da causalidade ou admitir fixação equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo formado em ação coletiva possui natureza genérica e não dispensa a comprovação individual de que o substituído atendia às condições estabelecidas para a percepção da gratificação.
4. A exclusão de substituídos sem vínculo com o Distrito Federal é legítima, pois apenas professores regentes aposentados integram o rol de beneficiários do título executivo.
5. A incorporação administrativa da Gratificação de Regência de Classe aos vencimentos, ainda que com fundamento diverso, absorve integralmente o débito reconhecido no título, extinguindo a obrigação (CPC, art. 924, II).
6. A ausência parcial de fichas financeiras não caracteriza omissão injustificada do ente público, que apresentou a documentação disponível e supriu lacunas com base em registros oficiais, afastando a adoção de cálculos por paradigma (CPC, art. 524, §5o).
7. A sucumbência rege a fixação dos honorários; todavia, em execução coletiva, diante da boa-fé dos substituídos, da vulnerabilidade econômica e da desproporção dos valores calculados, admite-se a fixação equitativa do montante, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para reduzir os honorários sucumbenciais a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), rateados proporcionalmente entre os substituídos que tiveram valores decotados.
Tese de julgamento:
1. O título executivo coletivo assegura direito em tese, sendo necessária a comprovação individual dos requisitos para sua fruição.
2. Substituídos sem vínculo com a Administração Pública não possuem legitimidade para a execução.
3. A incorporação administrativa da gratificação extingue a obrigação por absorção do débito reconhecido no título executivo.
4. O art. 524, §5o, do CPC não se aplica quando o ente público apresenta documentação parcial e complementa lacunas com dados oficiais.
5. A fixação de honorários sucumbenciais em execução coletiva admite aplicação do art. 85, §8o, do CPC quando a observância dos percentuais legais gera resultado desproporcional e contrário aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade.